Tribunal: STF
Processo: ARE 1592613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – APELO FAZENDÁRIO CONTRAPÕE AS TESES ABORDADAS NA SENTENÇA – ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Todas as teses suscitadas e acolhidas pelo julgado foram contrapostas no recurso fazendário: a impossibilidade de reconhecimento da compensação em embargos, o prazo prescricional, o pagamento realizado conforme a sistemática da Lei nº 9.779/99 e questão referente à demonstração de transmissão dos direitos creditórios quando da cisão parcial do Banco Autolatina S.A, de ônus da embargante. Descabida a alegação de falta de dialeticidade.
2. Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero na parte que interessa ao deslinde do recurso, adotando-as como razão de decidir deste agravo.
3. O pedido de compensação administrativa foi indeferido, conforme narrado pela parte embargante e conforme consta dos autos do processo administrativo nº 16327.902.749/2010-21. Evidencia-se, portanto, que o contribuinte pretende a reforma de tal decisão em sede de embargos, o que é vedado, conforme se depreende do teor do § 3º, do artigo 16, da Lei 6.830/80.
4. Os embargos à execução fiscal não são a sede de postulação e deferimento de compensação tributária, que é limitada às estritas condições fixadas em lei, e não importa em extinção eficaz do crédito tributário senão depois de homologada ou aceita pela autoridade fazendária. Ou seja: o contribuinte não pode realizar a compensação a seu bel-prazer, sem participação do Fisco credor. Precedentes do STJ e desta Sexta Turma.
5. No julgamento do REsp 1.008.343, representativo de controvérsia, decidiu-se que "a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário". Situação divergente da analisada nos autos, em que compensação indeferida/não homologada administrativamente.
6. Os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº1.795.347/SP (EREsp n. 1.795.347/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 25/11/2021.) demonstram com clareza o atual entendimento do C. STJ sobre o tema, assim como seus mais recentes julgados: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.238.111/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 8/9/2021 e AgInt no REsp n. 1.925.483/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021.
7. Obstada a compensação pleiteada em sede de embargos à execução, restam prejudicadas as demais questões suscitadas.
8. Quanto à questão do prazo prescricional, assiste razão à agravante. Conforme consignado em suas razões, no julgamento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte e julgado pela 3ª Câmara/1ª Turma Ordinária (acórdão 1301-002.314), foi expressamente reconhecido equívoco ao não se considerar o pedido de restituição originalmente formulado em 2004. Considerou-se, então que a declaração de compensação datada de 2008 reporta-se ao pedido de 2004, o qual deve ser considerado para a contagem do prazo prescricional.
9. Agravo interno parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente